Tribunal: STF
Processo: ARE 1574857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. Edital SEMGE nº 09/2017. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA CORTE, DE AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO QUE SE AUTODECLAROU PARDO. EXCLUSÃO DO CERTAME ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE. DIREITO DE SE MANTER NO CERTAME, DEVENDO SEU NOME FIGURAR, NO ENTANTO, NA LISTA GERAL, DE APROVADOS PARA VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA.



    1. Preliminares rejeitadas.



    1.1. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Prefeito do Município do Salvador não prospera por ser competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal o provimento dos cargos públicos municipais, nos termos do art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município, bem como do art. 47, do Decreto 9.919/1992, que seguem adiante transcritos:Art. 52. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, competindo-lhe: [...] XXI - prover os cargos públicos, contratar, exonerar, demitir, aposentar, colocar em disponibilidade e praticar os demais atos relativos à situação funcional dos seus servidores, respeitado o Estatuto do Funcionário Público e as prescrições legais; Art. 47 - A nomeação de candidatos habilitados em Concurso Público dar-se-á mediante ato do Chefe do Poder Executivo, no caso da Administração Direta, e do seu dirigente máximo, no caso de Autarquias e Fundações, publicado no Diário Oficial do Município.



    1.2. Restando caracterizada a legitimidade passiva da autoridade coatora em questão, têm-se como seu consectário lógico o reconhecimento da competência deste Órgão Julgador para o processamento e julgamento do writ , nos termos do art. 92, IX, f, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça c/c art. 123, I, b, da Constituição do Estado da Bahia.



    1.3. De igual modo, não prospera a preliminar de nulidade processual, por ausência de citação dos demais candidatos do certame, pois, na linha da jurisprudência do STJ, é “dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação” (Primeira Turma, AgRg no AREsp 20530/PI, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 13.10.2011).



    1.4.Por sua vez, a preliminar de inadequação da via eleita, por falta de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, está umbilicalmente ligada à própria questão de fundo, devendo ser com ela apreciada.



    2. Mérito



    2.1.Com efeito, não se questiona a obrigatoriedade da motivação dos atos administrativos que possam afetar direitos ou interesses individuais, a exemplo daqueles que importem na exclusão de candidato em concurso público, mormente, nos casos, em que, a exemplo dos autos, a comissão avaliadora eliminou o impetrante por entender que o mesmo não se enquadrava como afrodescendente, sem sequer lhe conferir o direito a permanecer no processo seletivo disputando uma das vagas da ampla concorrência.



    2.2.Por certo não há qualquer ilegalidade na designação da Comissão Especial de Verificação de Autodeclaração de Afrodescendência para averiguar a veracidade da autodeclaração dos candidatos postulantes às vagas destinadas ao sistema de cotas raciais.



    2.3.Contudo, as cotas destinadas aos afrodescendentes devem ser preenchidas aos que se autodeclarem pretos ou pardos, aplicando-se, em caráter subsidiário, o critério da heteroidentificação como forma de aferir a veracidade da declaração prestada pelo candidato, desde que seja assegurado o efetivo contraditório e ampla defesa ao candidato, na esteira do julgamento da ADC nº 41 pelo Supremo Tribunal Federal.



    2.4.Assim, considerando a ausência de motivação do ato que determinou a exclusão do impetrante à concorrência das vagas reservadas aos negros e pardos, e diante de sua aprovação dentro do número de vagas, mesmo que não estivesse inscrito pelo sistema de cotas, torna-se impositivo o reconhecimento do seu direito de se manter no certame, devendo seu nome figurar, no entanto, na lista geral, de aprovados para vagas de ampla concorrência.



    2.5. Como o item 6.3 do Edital estipula que os candidatos destinatários da reserva de vagas a afrodescendentes concorrerão também às vagas destinadas à lista geral, o reconhecimento da nulidade do ato que determinou sua exclusão do concurso jamais poderia ensejar sua desclassificação nas vagas de ampla concorrência, sob pena de se esvaziar o sentido teleológico da política de inclusão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 18 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente